Tribunal: STF
Processo: HC 84858
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE SEQÜESTRO SEGUIDO DE MORTE (§ 3º DO
   ART. 159 DO CP). PROCESSO PENAL. NULIDADE. RÉU REVEL. ADVOGADO
   CONSTITUÍDO. CAPTURA DO ACUSADO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
A norma do art. 185 do CPP (seja em
   sua redação anterior, seja na redação posterior à Lei nº
   10.792/2003), que prevê o interrogatório do acusado que comparece
   a juízo "no curso do processo penal", não gera a total reabertura
   da instrução criminal, com novo prazo de defesa prévia e nova
   oitiva testemunhal. Em casos tais, o interrogatório configura
   instrumento do Juízo, para que se estabeleça um contato pessoal
   entre julgador e acusado, tudo em busca da verdade real.
A
   legislação processual penal veda que a captura de acusado
   favoreça este, a ponto de motivar a reabertura da instrução
   criminal de processo já pronto para sentença, especialmente em
   caso como o dos autos, nos quais o paciente constituiu advogado e
   se defendeu ativamente da acusação que lhe era movida.
Ordem
   denegada.